Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 272, §§ 2o E 5o DO CPC. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DOS ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO.
1. Embora as contrarrazões não sejam a via adequada para se deduzir pedido, podem discutir questões de ordem pública.
2. As publicações no Dje sem o nome do advogado da parte cadastrado para essa finalidade acarretam a nulidade dos atos processuais diante do evidente prejuízo apresentado para a defesa.
3. De acordo com o art. 272, § 5o do CPC, as comunicações dos atos processuais podem ser feitas, de forma exclusiva, em nome de advogado expressamente indicado nos autos, de modo que seu desatendimento implica nulidade.
4. Configurado o error in procedendo na publicação da decisão que determinou a emenda à inicial, é de se reconhecer a nulidade dos atos subsequentes em virtude do desatendimento ao disposto no art. 272, § 5o do CPC.
5. Preliminar de nulidade suscitada em contrarrazões pela embargante acolhida. Sentença cassada. Recurso da embargada prejudicado.